Tribunal: TJBA
Processo: 0397065-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0397065-50.2013.8.05.0001*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, LAERTES ANDRADE MUNHOZ

APELADO: ROBSON OLIVEIRA GUERREIRO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Aplica-se à hipótese o entendimento firmado pelo STJ no IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC), segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, cujo termo inicial ocorre após o fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo fixado, após um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966), aplicável por força do art. 44 da Lei 10.931/2004, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A configuração da prescrição intercorrente exige decisão formal de suspensão do feito, o decurso do prazo de um ano (na ausência de prazo judicial específico), a inércia do exequente e o transcurso do prazo prescricional material.

No caso concreto, não houve decisão formal de suspensão do processo por ausência de bens nem arquivamento provisório com determinação expressa de início da fluência do prazo prescricional intercorrente.

O exequente praticou diligências efetivas e pertinentes à satisfação do crédito, tais como o requerimento de expedição e renovação de mandados de citação, de citação por hora certa e por AR, pesquisas via INFOJUD e SISBAJUD e reiteração de providências diante de resultados negativos, inexistindo abandono do feito ou paralisação contínua superior ao prazo legal.

A sentença recorrida não demonstrou a ocorrência de lapso temporal superior ao prazo prescricional trienal, precedido de suspensão válida e seguido de inércia qualificada do credor, nos moldes exigidos pela orientação do STJ.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

0397065-50.2013.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
BANCO DO BRASIL S/A

e,
como
Apelad
o
s

-
SALUTAR REPRESENTACOES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ROBSON OLIVEIRA GUERREIRO e SANDRA REIS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para
anular a sentença
recorrida
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5